Tribunal: TJES
Processo: 5004483-88.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRONÚNCIA. ANIMUS NECANDI. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, sob a acusação de ter efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte, em contexto de desentendimento por dívida, pleiteando a desclassificação para lesão corporal seguida de morte e o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para afastar o animus necandi e desclassificar a conduta imputada; (ii) estabelecer se as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia devem ser excluídas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4- A materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo de exame cadavérico, boletim de ocorrência e demais elementos informativos colhidos na investigação.

5- Os indícios de autoria decorrem de prova judicializada, corroborada pela confissão do réu quanto à prática dos disparos de arma de fogo contra a vítima.

6- As circunstâncias do fato, especialmente a realização de múltiplos disparos contra vítima desarmada em via pública, aliadas à ameaça prévia proferida pelo agente, evidenciam indícios de animus necandi.

7- A desclassificação para delito diverso exige prova inequívoca da ausência de dolo de matar, o que não se verifica, devendo eventual dúvida ser submetida ao Tribunal do Júri.

8- A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

9- Há suporte probatório para a submissão das qualificadoras ao Júri, notadamente o motivo fútil, decorrente de desentendimento por dívida de pequena monta, e o recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida em via pública e desarmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando juízo de certeza. 2. A desclassificação do crime na fase de pronúncia somente é cabível quando demonstrada de forma inequívoca a ausência de animus necandi. 3. As qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 413, §1º, 414, 415, II, e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 942.936/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.193.135/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12.12.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004483-88.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCONI SOEIRO GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRONÚNCIA. ANIMUS NECANDI. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, sob a acusação de ter efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte, em contexto de desentendimento por dívida, pleiteando a desclassificação para lesão corporal seguida de morte e o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para afastar o animus necandi e desclassificar a conduta imputada; (ii) estabelecer se as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia devem ser excluídas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4- A materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo de exame cadavérico, boletim de ocorrência e demais elementos informativos colhidos na investigação.

5- Os indícios de autoria decorrem de prova judicializada, corroborada pela confissão do réu quanto à prática dos disparos de arma de fogo contra a vítima.

6- As circunstâncias do fato, especialmente a realização de múltiplos disparos contra vítima desarmada em via pública, aliadas à ameaça prévia proferida pelo agente, evidenciam indícios de animus necandi.

7- A desclassificação para delito diverso exige prova inequívoca da ausência de dolo de matar, o que não se verifica, devendo eventual dúvida ser submetida ao Tribunal do Júri.

8- A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

9- Há suporte probatório para a submissão das qualificadoras ao Júri, notadamente o motivo fútil, decorrente de desentendimento por dívida de pequena monta, e o recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida em via pública e desarmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando juízo de certeza.

2. A desclassificação do crime na fase de pronúncia somente é cabível quando demonstrada de forma inequívoca a ausência de animus necandi.

3. As qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 413, §1º, 414, 415, II, e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 942.936/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.193.135/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12.12.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARCONI SOEIRO GOMES
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Linhares/ES
, que pronunciou o réu imputando-lhe a conduta descrita
no art. 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a inexistência de animus necandi e requer a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, bem como pugna pelo decote das qualificadoras.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id.
18919468
).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MARCONI SOEIRO GOMES
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Linhares/ES
, que pronunciou o réu imputando-lhe a conduta descrita
no art. 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a inexistência de animus necandi e requer a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, bem como pugna pelo decote das qualificadoras.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 18919468).

Pois bem.

Rememorando os fatos, a denúncia narra que:

“em 16/06/2014, por volta das 18h30min, na Rua Joaquim José dos Santos, no bairro Bebedouro, neste município, o denunciado, com animus necandi, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima EDILSON CÂNDIDO SOARES, causando-lhe lesões, às quais foram a causa suficiente de sua morte, conforme consta no Laudo de Exame Cadavérico de fl.34. Consta dos autos, que na data dos fatos que EDILSON encontrava-se em sua residência juntamente com sua esposa e mãe, momento em que chegou MARCON, cobrando-lhe uma dívida em virtude de um serviço prestado, eis que a vítima se recusou, pois teriam feito uma permuta, estando à dívida paga. Na mesma esteira, MARCONI disse ‘ESPERA AÍ, VOCÊ VAI VER SE NÃO VAI DAR MEU DINHEIRO’ tomando posteriormente rumo ignorado. Posteriormente, EDILSON saiu de sua residência a fim de entregar camisetas, estando nas proximidades de sua confecção, fora executado pelo denunciado, sendo atingido por seis disparos de arma de fogo, vindo a óbito no local do crime. [...] O motivo do crime foi fútil, em virtude de um desentendimento referente a uma permuta realizada entre o denunciado e a vítima.A vítima foi surpreendida ou até impossibilitada de esboçar qualquer reação, eis que: 1) além de estar em via pública não esperando o ataque do denunciado, 2) este estava em superioridades de forças, haja vista que estava armado e a vítima desarmada.”

”

Sabe-se que a Pronúncia “
(...) encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

A respeito do tema, segue o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava nulidade da sentença de pronúncia por se basear exclusivamente em testemunhos indiretos e pela inclusão de qualificadoras sem fundamentação adequada.

2. O Tribunal de origem não conheceu da matéria, mas afastou a alegação de flagrante ilegalidade na sentença de pronúncia, considerando comprovada a materialidade e apontados indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de pronúncia, baseada em indícios de autoria e materialidade, pode ser anulada por alegada dependência de testemunhos indiretos e se as qualificadoras podem ser excluídas na via do habeas corpus.

III. Razões de decidir4.
A sentença de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza necessária à condenação, mas apenas indícios de autoria e materialidade.

5. A revisão do acervo fático-probatório não é cabível na via do habeas corpus, sendo necessário recurso próprio para tal análise.

6. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, para não usurpar a competência do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A sentença de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não cabendo sua anulação por alegada dependência de testemunhos indiretos na via do habeas corpus. 2. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º; CP, art. 121, § 2º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 627.882/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021.

(STJ. AgRg no HC n. 942.936/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Feita essa breve análise e em detida análise das provas coletadas no curso da instrução criminal, verifico que a pretensão da defesa de desclassificação dos fatos sob alegação de ausência de
animus necandi
e/ou decote das qualificadoras não se sustenta.

A defesa argumenta que o réu, embora tenha admitido a autoria dos disparos efetuados contra a vítima, sustentou não ter agido com intenção de matar. Afirmou, em sua versão, que, em virtude de ameaças anteriores supostamente perpetradas pela vítima e acreditando que esta estivesse prestes a sacar uma arma de fogo, reagiu de forma precipitada, efetuando os disparos contra Edilson.

As provas de materialidade do crime podem ser extraídas do boletim de ocorrência, laudo de exame cadavérico e Relatório de Conclusão de Inquérito.

No que tange aos indícios de autoria do crime, a sentença de pronúncia está amparada não somente em provas inquisitivas, mas também em depoimentos judiciais.

Interrogado, o réu confessou a prática do crime, esclarecendo que havia sido ameaçado pela vítima e estava armado no momento dos fatos. Disse que encontrou a vítima na rua e não tinha a intenção de matá-la, mas ela gesticulou que estava armada quando então efetuou cinco disparos contra a vítima.

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva.

No que concerne às qualificadoras, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, considerando que havia um desentendimento anterior entre o réu e a vítima ocasionado por uma dívida referente a prestação de serviços. Ademais, a vítima foi surpreendida enquanto transitava pela via pública.

Não assiste razão à defesa ao requerer, neste momento, a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte, pois as circunstâncias do crime representam indícios de “animus necandi”. Ora, aquele que desfere cinco disparos de arma de fogo contra a vítima desarmada em via pública, deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo hipótese de se afastar, de plano, o caso do conhecimento e apreciação pelo Conselho de Sentença. Ademais, as testemunhas relataram que no dia dos fatos o réu teria ido até a casa da vítima, proferindo a seguinte frase: “espera aí, você vai ver se não vai dar o meu dinheiro”, o que evidencia a intenção de ceifar a vida da vítima.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

2. No caso dos autos, o Magistrado de primeira instância, fundado nas evidências do processo, quanto à materialidade, consignou que ela foi demonstrada pelo laudo traumatológico que atestou as lesões na vítima. Em relação à autoria, asseverou que esta fora corroborada pela oitiva do ofendido e pelo depoimento prestado em juízo por testemunha presencial do fato.

3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri.

4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir.

5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.) GRIFEI.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.